Tribunal: TJDFT
Processo: 0720394-45.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720394-45.2019.8.07.0003 RECORRENTES: HELVIA RODRIGUES AFONSECA, MIKAEL ARTUR AFONSECA LIMA RECORRIDO: ANTÔNIO JORGE DE JESUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEVER DE RESTITUIÇÃO DE IMÓVEL. ABANDONO E DEPREDAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS. PRESENÇA. DANOS MATERIAIS E MORAIS VERIFICADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Presentes os requisitos para a configuração da responsabilidade civil daquele que sabidamente obrigado à devolução de bem imóvel opta por seu abandono, assumindo a responsabilidade por verificada depredação - existência do dano, nexo de causalidade e conduta imprudente - impõe-se a sua condenação em indenizar. 2. A fixação do quantum para compensar o dano moral deve atender ao critério da razoabilidade e dos parâmetros definidos na jurisprudência, tais como: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito; (b) o tipo de bem jurídico lesado; (c) a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor. 3. Sobrelevada a gravidade e extensão do dano moral provocado, aliada à desídia em relação à sua ocorrência e à constatação de que a situação socioeconômica do ofensor difere de suas alegações, não se mostra razoável a redução do valor fixado na sentença. 4. Negou-se provimento ao recurso. Os recorrentes apontam violação aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e 23, inciso III, da Lei 8.245/1991, sustentando que não é possível a fixação de valores a título de indenização, se a parte recorrida não comprovou o estado do imóvel anterior à locação nem a proporção do dano pleiteado, o que seria seu ônus na qualidade de locador. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJPA. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 373, inciso I, do Código de Processo Civil, e 23, inciso III, da Lei 8.245/1991, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “A jurisprudência do STJ firmou o posicionamento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1776348/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 11/6/2021). Ademais, “A análise das matérias referentes à alegada má valoração das provas (art. 371 do NCPC), ao ônus probatório (arts 14, § 4°, do CDC e 373 do NCPC), à configuração do ato ilícito, ao dano, ao nexo de causalidade e à responsabilidade do recorrente (arts. 334 e seus incisos I, III e IV, do NCPC) demanda reexame do substrato fático da causa, incidindo, no ponto, o óbice contido na Súmula no 7 do STJ” (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1851418/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025